Tribunal: STF
Processo: Rcl 82292
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Renato Gomes de Freitas Júnior para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Garça/SP.



    A defesa técnica narra que o reclamante é réu na Ação Penal n. 1500008-42.2024.8.26.0201, em que lhe é imputado fato penalmente típico, com fundamento em elementos extraídos da apreensão de seu aparelho celular.



    Afirma que a prova foi inicialmente acessada e analisada por investigador da Polícia Civil, utilizando-se da ferramenta 3uTools, sem qualquer registro formal da cadeia de custódia, sem geração de hash, sem uso de bloqueadores de escrita, sem espelhamento forense e sem a participação de perito oficial.



    Aduz que a posterior análise do Instituto de Criminalística, com uso das ferramentas UFED e XRY, ocorreu após essa manipulação indevida, sem que a defesa tenha tido acesso à imagem forense completa (UFDX).



    Registra que, após o pleito da defesa de acesso aos arquivos no formato em UFDX antes da audiência de instrução e julgamento, a autoridade policial juntou mídias que, supostamente, conteriam os arquivos para análise da defesa.



    Alega que a defesa foi surpreendida, pois, além de os arquivos não estarem no formato requerido pela defesa, a tentativa de abertura do relatório via Cellebrite Reader resultou frustrada, pois o programa acusou a ausência de arquivos essenciais. 



    Ciente dos fatos,



    [...] peticionou ao juízo requerendo o adiamento da audiência para que a defesa e a perita assistente da defesa pudessem ter acesso a integralidade das provas antes da audiência de instrução e julgamento, ou, na impossibilidade, que a magistrada reconhecesse a quebra da cadeia da custódia da prova em razão dos argumentos levantados naquela petição (doc. 1, p. 2).



    Expõe que, apesar da impugnação técnica, o juízo a quo indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução, mantendo a prova digital como hábil, o que, segundo entende, configura grave cerceamento de defesa.



    Argumenta que:



    O arquivo em formato .UFDX, ao contrário do .UFDR, é Criptografado e autenticado; Imutável (protegido contra manipulações); assinado digitalmente pelo perito responsável; acompanhado de códigos de verificação hash (SHA-256, SHA3-512, entre outros); reproduzível em eventuais contraperícias; e, capaz de preservar integralmente os metadados originais. 



    Já o formato .UFDR consiste em relatório personalizável e editável, suscetível à ocultação ou seleção de dados, o que compromete a paridade de armas, a reprodutibilidade da prova e a cadeia de custódia, contrariando os arts. 158-A e seguintes do CPP (doc. 1, p. 3).



    Sustenta que a perita, ao confeccionar o relatório em formato .UFDR, selecionou os arquivos que entendeu serem de interesse para a investigação, bem como para a futura denúncia, mas não cabe à autoridade policial, perita, Ministério Público ou ao juízo reclamado selecionar quais, das provas colhidas e incorporadas aos autos, são ou não úteis ao desenvolvimento da estratégia defensiva.



    Diante disso, conclui que selecionar os arquivos de interesse em formato .UFDX e fazer um novo relatório com as provas que seriam de interesse para a investigação, agora em formato .UFDR, mas não permitir que a defesa tenha acesso ao arquivo original em formato .UFDX configura cerceamento de defesa.



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento até que seja fornecida à defesa a imagem forense completa (UFDX), bem como a concessão de prazo razoável para análise pericial independente. 



    Quanto ao mérito, requer:



    [...] seja julgado PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, para que seja ANULADA a decisão que indeferiu o adiamento da audiência, declarando-se o cerceamento da defesa, bem como afronta a Súmula vinculante 14 do STF; REQUER ainda, que, seja declarada a inadmissibilidade da prova digital viciada, nos termos do art. 157, §1º do CPP (doc. 1, p. 9).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 22/7/2025 (doc. 11), durante o período de recesso forense, razão pela qual o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, deferiu, parcialmente, a medida liminar para determinar a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24/7/2025, requisitando, ainda, informações ao juízo reclamado, que as prestou nestes termos:



    O réu é acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima I.D.O.F. 



    Consta dos autos que no dia 4 de janeiro de 2024, por volta das 22h34, no cruzamento da Rua Martin Afonso de Souza com a Rua Floriano Peixoto, nesta Cidade e Comarca de Garça/SP, o acusado, dolosamente, matou o adolescente I.D.O.F., por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido. 



    Segundo as investigações, após tomar conhecimento de um suposto crime sexual cometido pelo adolescente contra a genitora do réu, ele teria planejado e executado o homicídio. No dia dos fatos, o agente, utilizando-se de uma motocicleta HONDA BIZ, de cor branca, utilizando capacete e blusão que ocultavam sua identidade, chamou a vítima pelo nome que, ao se aproximar, foi alvejada por três disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local. O réu fugiu do local e dias após se apresentou à delegacia de polícia na presença de seu defensor constituído. 



    Em 18 de setembro de 2024, findas as investigações, a Autoridade Policial apresentou o relatório final, indiciando o réu pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.



    Na sequência, em 4 de outubro de 2024, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado como incurso no artigo 121, § 2°, I e IV, do Código Penal. Sem prejuízo, através de peça sigilosa, requereu a cautelar de busca e apreensão domiciliar, com intuito de localizar a arma utilizada no crime e a prisão preventiva do acusado, alegando, para tanto, a conveniência da instrução criminal, vez que o réu estaria coagindo as testemunhas a confessar o envolvimento no suposto delito sexual, estopim do homicídio. Ademais, sustentou que a constrição cautelar também buscou garantir a ordem pública, considerando a violência em concreto do delito, praticado na presença de várias crianças (págs. 188/192);



     Decisão proferida em 7 de outubro de 2024, determinou-se a retirada do sigilo atribuído às peças. Não obstante, recebeu a denúncia em desfavor do acusado, deferiu o pedido de busca domiciliar, com intuito de localizar a arma do crime e, por fim, decretou a prisão preventiva do réu requerida pelo Ministério Público, sustentando que a liberdade do acusado representa risco à instrução processual, pois poderá seguir coagindo testemunhas, prejudicando, assim, o esclarecimento dos fatos. Ainda, asseverou que a prisão também busca garantir a ordem pública, face a violência em concreto do delito, praticado na presença de várias crianças (págs. 274/276). 



    Expedido o competente mandado de prisão, o réu foi preso em 6 de março de 2025. 



    Citado (págs. 382), apresentou resposta à acusação (págs. 370/371).



    Em 3 de abril de 2025, mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 24 de julho de 2025, às 14 horas (págs. 383). 



    Diante do menor arrolado como testemunha, os autos foram também remetidos ao Setor Psicossocial para realização das entrevistas preliminares e avaliação da criança, visando a efetivação do depoimento especial, nos termos da Lei 13.431/2017 (págs. 391).



    Em 10 de junho de 2025, a defesa pleiteou acesso ao arquivo no formato .UFDRX, referente ao laudo pericial realizado no aparelho celular apreendido (págs. 514). Na sequência, diante da não oposição do Ministério Público, o pedido foi deferido (págs. 519). 



    Em resposta ao ofício expedido, a autoridade policial esclareceu que não seria possível acostar aos autos os arquivos obtidos pelo sistema Cellebrite em arquivos "UFDRX", tendo em vista o tamanho dos arquivos excederem 20 Gigabytes; no entanto, afirmou que o backup estava disponível na delegacia para cópia (págs. 526). 



    Diante da informação prestada, este Ofício Judicial determinou que a autoridade policial realizasse-se a cópia dos arquivos, que, posteriormente, foram depositados em cartório, através de 3 mídias digitais, para acesso das partes (págs. 540).



    Em petição protocolada aos 17 de julho de 2025, a defesa pleiteou o envio de novo ofício à autoridade policial para que fossem fornecidos os arquivos no formato "UFDRX", além do laudo de extração e o relatório da cadeia de custódia, alegando, em síntese, que o formato fornecido não garante a integridade da prova. Subsidiariamente, pugnou pela redesignação da audiência de instrução, ou, pelo reconhecimento da nulidade da prova digital (págs. 546/549). 



    O Ministério Público foi contrário aos pedidos, alegando, para tanto, que não foi demonstrada de forma concreta a alegada quebra da cadeia de custódia, tampouco houve indicação de adulteração, interferência externa ou prejuízo à defesa. Ademais, salientou que a defesa já tem acesso à análise do celular contida nos autos e dos arquivos depositados em juízo, permitindo-lhe o exercício do contraditório e eventuais questionamentos durante a audiência (págs. 554/556).



    Decisão proferida em 21 de julho de 2025 indeferiu os pedidos defensivos e manteve designada a audiência de instrução, debates e julgamento, sob os fundamentos de que não há nada de concreto a indicar que a prova técnica produzida foi corrompida ou que a cadeia de custódia foi violada, posto não haver sequer indício de eventual adulteração ou manipulação pelos agentes estatais. Salientou, ainda, que as alegações defensivas são genéricas e desacompanhadas de qualquer elemento concreto a amparar os pedidos (págs. 557 /559).



    Em 23 de julho de 2025, foi juntado aos autos o oficio comunicando o indeferimento da liminar no habeas corpus nº 2228301-65.2025.8.26.0000 e solicitando informações a serem prestadas por este juízo. 



    Na sequência, em 24 de julho de 2025, foi juntado aos autos o oficio da Reclamação Constitucional, registrada sob nº 82.292 São Paulo, determinando a suspensão da audiência de instrução, até ulterior deliberação do mérito (págs. 587/601). 



    Audiência de instrução cancelada, os autos encontram-se aguardando o julgamento do mérito da Reclamação Constitucional (págs. 619).



    Entendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las.



    Apresento a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração (doc. 15, pp. 2-4).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    Constitucional. Direito Processual Penal. Alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 14. Improcedência. Ausência de indicação do elemento de prova que teria sido negado pela autoridade reclamada. O conteúdo da extração do aparelho celular foi integralmente disponibilizado em formato UFDR. A SV/14 garante o acesso ao conteúdo probatório já documentado, e não a disponibilização de arquivos em formato forense específico. Ademais, ausente indicativos de ofensa ao procedimento previsto nos arts. 158-A e seguintes do CPP. 



    – Requer-se a improcedência da reclamação (doc. 17, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, como também das informações prestadas, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos e aos elementos de prova já documentados por parte do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Garça/SP.



    De fato, o juízo reclamado limitou-se a indeferir os pedidos de fornecimento de arquivos digitais em formato específico, de laudo de extração e relatório de cadeia de custódia, bem como de redesignação de audiência de instrução e julgamento, nestes termos:



    Vistos. 



    Fls. 546/549: indefiro. Nada há de concreto a indicar que a prova técnica produzida foi corrompida ou que a cadeia de custódia foi violada. 



    Conforme sustentado pelo Dr. Promotor de Justiça, "o celular apreendido foi analisado inicialmente às fls. 194/214 pelo Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia de Garça. Segundo consta, "para a extração dos dados, foi utilizado os seguintes programas 3utools v.3.7 e o Indexador e Processador de Evidências Digitais - IPED, desenvolvido e utilizado pela Polícia Federal" (fl. 202). Após, a pedido do próprio investigador que realizou a análise inicial (fl. 211), o aparelho celular foi remetido ao Instituto de Criminalística, que procedeu nova análise (fls. 215/272), utilizando-se o software forense UFED Physical Analizer da companhia Cellebrite (versão 7.68), e o XRY da companhia MSAB, gerando os respectivos códigos hash (fls. 217 e 223), o que garante a confiabilidade da análise, dispensando o fornecimento dos arquivos em outros formatos (UFDRX, por exemplo)". Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado:



    [...]



    O mesmo se diga para a alegação de quebra da cadeia de custódia, posto não haver sequer indício de eventual adulteração ou manipulação pelos agentes estatais. As alegações são genéricas e desacompanhadas de qualquer elemento concreto a amparar o pedido. E, sendo assim, o próprio TJSP já decidiu:



    [...]



    Não havendo, pois, qualquer nulidade a ser reconhecida, mantenho a audiência. 



    Intime-se (doc. 9, pp. 1-3).



    Como se vê, o juízo reclamado asseverou nada haver de concreto a indicar que a prova técnica produzida foi corrompida ou que a cadeia de custódia foi violada, acrescentando que as alegações seriam genéricas e desacompanhadas de qualquer elemento concreto a amparar o pedido.



    Citando o promotor de justiça, destacou que o celular apreendido foi analisado, inicialmente, pelo Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia de Garça/SP, usando-se, para a extração dos dados, os programas 3utools v.3.7 e o Indexador e Processador de Evidências Digitais — IPED, desenvolvido e utilizado pela Polícia Federal. 



    Após, a pedido do investigador que realizou a análise inicial, o aparelho celular foi remetido ao Instituto de Criminalística, que procedeu a nova análise, com o software forense UFED Physical Analizer, da Companhia Cellebrite (versão 7.68), e o XRY, da companhia MSAB, gerando os respectivos códigos hash, o que garantiria a confiabilidade da análise, dispensando o fornecimento dos arquivos em outros formatos (UFDRX).



    Nesse contexto, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, a qual estabelece:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    De acordo com esse entendimento, menciono:



    Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015 — grifei).



    Destaco, ainda, a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:



    [...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2023).



    Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    [...]



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 



    (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).



    Verifico, assim, que o reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), cassando-se, por conseguinte, a medida liminar concedida anteriormente.



    Comunique-se à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator